Tribunal: STF
Processo: ADI 7077
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Preliminares. Ausência de impugnação integral do complexo normativo e inépcia da inicial. Perda parcial de objeto. Rejeição. Aditamento à inicial acolhido. Leis nº 2.657/1996 e nº 4.056/2002 do Estado do Rio de Janeiro. ICMS. Alíquotas sobre energia elétrica e comunicações. Art. 155, § 2º, III, da Constituição Federal. Tema nº 745. Seletividade. Patamar máximo. Alíquota geral. Adicional destinado a Fundo de Combate à Pobreza. Tema nº 1.035. ECs nº 31/2000 e nº 42/2003. Art. 82, caput e § 1º, do ADCT. Validação. Vigência. Prorrogação por prazo indeterminado. EC nº 67/2010. Lei Complementar federal nº 194/2022. Condição resolutiva. Implemento. Suspensão da eficácia do dispositivo de lei estadual que institui adicional do imposto sobre bens e serviços essenciais. Reconhecimento. Parcial procedência do pedido. Modulação de efeitos.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em face do art. 14, VI e VIII, da Lei nº 2.657/1996, bem como do art. 2º, II, da Lei nº 4.056/2002 do Estado do Rio de Janeiro, que dispõem acerca das alíquotas do “ICMS incidente sobre energia elétrica e serviços de comunicação”, bem como sobre o adicional do imposto destinado ao Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: saber se os dispositivos da legislação estadual (i) que estabelecem a alíquota de 25% do ICMS incidente sobre energia elétrica e de 26% sobre serviços de comunicação, (ii) bem como o adicional destinado ao Fundo de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais fluminense se encontram amparados pelo ordenamento jurídico-constitucional.

    III. Razões de decidir

    3. Consoante tese fixada no Tema nº 745 da Repercussão Geral, “adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.

    4. A teor do Tema nº 1.305 da Repercussão Geral, “o art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza”.

    5. A Lei Complementar nº 194/2022, ao alterar “a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para considerar bens e serviços essenciais os relativos aos combustíveis, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo”, preenche a exigência do art. 82, § 1º, do ADCT, parâmetro assente na jurisprudência desta Casa como condição resolutiva do prazo “indeterminado” de vigência das leis estaduais instituidoras do adicional - em desacordo com os critérios exigidos nas ECs nºs 31/2000 e 42/2003 - destinado aos FECP.

    6. A continuidade normativa decorrente da reprodução substancial do art. 2º da Lei nº 4.056/2002 no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 210/2023 impõe o reconhecimento da exceção à perda superveniente do objeto da ação, não obstante a revogação formal da norma impugnada. Preliminar de perda de objeto rejeitada.

    IV. Dispositivo

    7. Aditamento à inicial acolhido. Preliminares rejeitadas. Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade da alínea “b” do inciso VI, bem como do inciso VIII, todos do art. 14 da Lei nº 2.657/1996 do Estado do Rio de Janeiro, determinando-se a observância da alíquota geral de 20% (vinte porcento), prevista no inciso I do art. 14 daquele diploma legal, como patamar máximo do ICMS a incidir sobre energia elétrica e serviços de comunicação. Ratificada a presunção de constitucionalidade do art. 2º, II, da Lei Estadual nº 4.056/2002, alterado pela Lei nº 8.643/2019, do Estado do Rio de Janeiro, com declaração de cessação da sua eficácia a partir do advento da Lei Complementar Federal nº 194/2022. Modulação dos efeitos da decisão, exclusivamente em relação ao art. 2º, I e IV, da Lei Complementar Estadual nº 210/2023, para o início do exercício financeiro seguinte ao que proferida, qual seja, o dia 01/01/2027 (Lei nº 9.868/1999, art. 27).

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, III; ADCT, arts. 79 e 82, § 1º; ECs 31/2000, 42/2003 e 67/2010; LC 194/2022.

Jurisprudência relevante citada: Temas nº 745 e 1.035 da Repercussão Geral; ACO 1.039, STP 107, RE 1467163 AgR e ADI 7.716.